Tribunal: TJES
Processo: 5002815-46.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002815-46.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: PATRICIA TEIXEIRA DE MAGALHAES

RELATOR(A):

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002815-46.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA
: PATRICIA TEIXEIRA DE MAGALHAES

JUÍZO PROLATOR
: 6
a
VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR
: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por cooperativa de plano de saúde contra decisão que deferiu liminar para autorizar a realização de exames médicos necessários à agravada, gestante à época, negados sob o fundamento de ausência de vínculo contratual direto entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade passiva da cooperativa local para figurar no polo passivo de ação que trata de negativa de cobertura, no contexto de plano de saúde contratado em outra unidade da federação, mas com abrangência nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmula nº 608).
4. Ainda que celebrado o contrato com a UNIMED RIO, a cobertura nacional do plano autoriza a utilização dos serviços em todo o território nacional, incluindo a cooperativa local.
5. A negativa de atendimento em razão da ausência de contrato direto afronta a boa-fé objetiva e a confiança do consumidor, sobretudo diante da urgência decorrente do estado gestacional da usuária.
6. A jurisprudência do STJ reconhece a solidariedade entre as cooperativas integrantes do Sistema Unimed, à luz da teoria da aparência e da unidade de marca, impondo-lhes responsabilidade conjunta pelo atendimento.
7. A ilegitimidade passiva da cooperativa local não se sustenta, considerando o regime de intercâmbio e a obrigação solidária no cumprimento do contrato com cobertura nacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. As cooperativas integrantes do Sistema Unimed respondem solidariamente pela prestação dos serviços contratados, nos casos em que o plano possui abrangência nacional. 2. É abusiva a negativa de cobertura por cooperativa local fundada na inexistência de contrato direto com o consumidor, quando o plano permite atendimento em todo o território nacional.”
_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.830.942/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.08.2023, DJe 16.08.2023; TJES, AI nº 5000806-48.2023.8.08.0000, Rel. Desa. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 06.06.2023; TJES, AI nº 012189002624, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 16.04.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002815-46.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA
: PATRICIA TEIXEIRA DE MAGALHAES

JUÍZO PROLATOR
: 6
a
VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR
: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão registrada no ID 35746505, por meio da qual o juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha deferiu o pedido liminar formulado pela agravada para determinar à agravante a concessão da cobertura pretendida na exordial, no sentido de autorizar e realizar os exames necessários à agravada, que estava grávida à época da concessão.

Em suas razões, a Agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, por não possuir vínculo contratual com a agravada, tampouco responsabilidade solidária pelas obrigações da Unimed Rio.

A relação jurídica entabulada entre o usuário e plano de saúde é regida pelo CDC, conforme enunciado Súmula nº 608, do C. STJ, que
in verbis
:

[Súmula 608, STJ]
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Na espécie, analisando o contexto fático dos autos, é possível verificar da documentação probatória que a agravada é usuária de plano de saúde da UNIMED RIO, com abrangência nacional, ou seja, embora contratado naquela unidade da Federação, o segurado encontra-se coberto em todo o território nacional podendo utilizar-se de seu plano de saúde para obter os cuidados necessários à manutenção de seu estado de saúde.

Cobra relevo salientar que não há qualquer indicativo de eventual inadimplemento por parte da agravada que possa impedir o regular uso dos serviços contratados.

A agravada demonstrou, outrossim, a negativa de atendimento em consultas eletivas junto à UNIMED VITÓRIA, o que também foi afirmado pela agravante, ao registrar que “
não praticou nenhuma ilegalidade, omissão, ou negligência,
com relação à negativa de procedimento
, pois, não possui contrato de prestação de serviços pactuado com a Agravada, conforme abaixo será comprovado, pelos fundamentos que passa a expor
” (ID 7536032, p. 8, grifo meu).

Cumpre observar que a urgência no atendimento restou evidenciada, sobretudo em razão da condição gestacional da autora, que demandava a realização dos exames para adequado acompanhamento médico da gravidez.

Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que “
o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes
” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.830.942/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14.08.2023, DJe de 16.08.2023).

Assim também já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça, como ilustram os arestos colacionados a seguir:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO . ABRANGÊNCIA NACIONAL. SOLIDARIEDADE ENTRE COOPERATIVAS DO SISTEMA UNIMED. COBERTURA DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS. TEORIA DA APARÊNCIA . DEVER DE GARANTIR O ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar nos autos de ação de obrigação de fazer movida contra a UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e a UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. Os agravantes, titulares de plano de saúde com abrangência nacional, relatam negativa de atendimento por parte da UNIMED VITÓRIA, inviabilizando consultas necessárias, especialmente em razão da condição de saúde do primeiro agravante, portador de leucemia mieloide crônica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da UNIMED VITÓRIA frente à relação jurídica estabelecida entre os consumidores e o Sistema Unimed; (ii) determinar a existência de solidariedade entre as cooperativas integrantes do Sistema Unimed quanto à prestação de serviços de saúde; e (iii) definir se os agravantes têm direito ao atendimento imediato e adequado com base na cobertura contratual de abrangência nacional . III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A relação jurídica estabelecida entre os agravantes e as rés é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ, e pela legislação específica dos planos de saúde. 4 - Os agravantes possuem plano de saúde contratado junto à UNIMED RIO, com cobertura nacional, o que confere direito à utilização dos serviços em todo o território brasileiro, incluída a rede conveniada da UNIMED VITÓRIA, conforme demonstrado pela documentação constante dos autos.
5 - A negativa de atendimento por parte da UNIMED VITÓRIA afronta a garantia de cobertura contratual, especialmente considerando a urgência dos cuidados médicos exigidos pela condição de saúde do primeiro agravante, portador de leucemia mieloide crônica
. 6 - O Superior Tribunal de Justiça reconhece a solidariedade entre as cooperativas do Sistema Unimed, considerando que, apesar de possuírem autonomia jurídica, estas se apresentam ao consumidor como uma única entidade com atuação nacional, conforme precedente: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.830.942/SP, Rel. Min . Marco Aurélio Bellizze, DJe 16.08.2023. 7 - Este Tribunal de Justiça tem adotado o mesmo entendimento, aplicando a teoria da aparência para afastar a ilegitimidade passiva de cooperativas locais quando há prestação de serviços em regime de intercâmbio no Sistema Unimed (TJES, Agravo de Instrumento nº 5000806-48 .2023.8.08.0000 e Agravo de Instrumento nº 012189002624) . 8 - A negativa de atendimento em razão de disputas internas no Sistema Unimed não pode prejudicar o consumidor, que tem direito à cobertura contratual conforme o Código de Defesa do Consumidor. Não é lícito às agravadas imputarem entre si a responsabilidade pela negativa de atendimento, devendo ambas assegurar aos consumidores o pleno cumprimento do contrato, garantindo acesso célere e eficaz aos serviços contratados. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 - Recurso provido para confirmar a medida liminar e determinar às agravadas que garantam imediato e adequado acesso à cobertura contratual de abrangência nacional contratada pelos agravantes, permitindo a realização de consultas e procedimentos nos limites do pacto celebrado e em conformidade com a legislação aplicável . Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078/1990; Súmula 608 do STJ; Resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.830 .942/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 16.08 .2023. TJES, Agravo de Instrumento nº 5000806-48.2023.8 .08.0000, Rel. Desa. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, julgado em 06 .06.2023. TJES, Agravo de Instrumento nº 012189002624, Rel. Des . Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 16.04.2019. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50147736320238080000, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, P. 19/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE AS COOPERATIVAS. PRECEDENTES DE STJ. RECURSO DESPROVIDO
. 1. O entendimento jurisprudencial firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ‘A integração do Sistema Unimed é evidenciada pelo uso do mesmo nome – ‘Unimed’ – e por um logotipo comum, de maneira a dificultar a fixação das responsabilidades e a área de atuação ou abrangência de cobertura de cada uma das unidades, singularmente considerada. Por isso, é grande a possibilidade de confusão do consumidor no momento da contratação dos planos de saúde oferecidos pelas cooperativas que compõem o Sistema Unimed. [...] A conduta da Unimed, de, no momento da contratação do plano de saúde, convencer de que se trata de um sistema único de cooperativas com atuação em todo o território nacional, e depois alegar a independência das unidades cooperativadas e a distinção de personalidade jurídica para eximir-se de eventual responsabilidade, frustra a confiança depositada pelo consumidor no negócio jurídico celebrado. [...] À luz da teoria da aparência, é reconhecida a legitimidade passiva da recorrida.’ (REsp 1627881/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12.09.2017, DJe 15.09.2017). 2. Recurso desprovido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000806-48.2023.8.08.0000, Relatora: Desa. JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06.06.2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSUMIDOR – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – UNIMED VITÓRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEITADA – TEORIA DA APARÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora a Unimed Vitória e a Unimed Rio Branco possuam inscrições na Agência Nacional de Saúde e CNPJ's distintos, é cediço que pela natureza e regime de prestação de serviços adotados, funcionam em sistema de cooperação, prestando serviços em intercâmbio, como a própria agravante afirma na exordial. 2. Deve ser aplicada a teoria da aparência à hipótese que, aliada ao princípio da boa-fé, preserva o terceiro que não pode ser prejudicado em detrimento de quem aparentou legitimidade. 3. Recurso desprovido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012189002624, Relator: Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16.04.2019, Data da Publicação no Diário: 09.05.2019)

Não se mostra relevante, portanto, a arguição de ilegitimidade passiva
ad causam
deduzida pela UNIMED VITÓRIA.

Ademais, à luz da legislação consumerista, não é lícito à agravante imputar sucessivamente a responsabilidade pela má prestação do serviço, que constitui garantia fundamental, especialmente porque, ao oferecer cobertura em âmbito nacional, tem o dever de disponibilizar ao usuário um sistema de atendimento célere e eficaz, sendo ambas igualmente responsáveis pelo acesso da agravada aos sistemas conveniados, na forma de “intercâmbio” de plano de saúde.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, confirmando a medida liminar outrora deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002815-46.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADA:
PATRICIA TEIXEIRA DE MAGALHÃES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Analisando detidamente os autos, concluo de modo
divergente
do Eminente Desembargador Relator.

Isso porque, não vislumbro a possibilidade de aplicação da teoria da aparência (
reconhecimento de efeitos jurídicos em uma situação que apenas parece real
), no âmbito direito do consumidor, para a hipótese dos autos, haja vista que as circunstâncias fáticas dos casos concretos subjacentes ao julgamentos realizados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça são
distintas
.

Os casos examinados pela Corte da Cidadania ao interpretar a disposição do artigo 3º, do CDC e fixar a solidariedade (responsabilidade solidária) entre o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes dizem respeito às hipóteses jurídicas de
ilegitimidade passiva, incorporação por sucessão empresarial, migração de plano empresarial,
e
portabilidade contratual.

Nesse ponto, merece destaque que os requisitos legais da responsabilidade civil prevista no artigo 14, do CDC é a existência de
danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Sendo assim, entendo como temerário a aplicação da conclusão dos julgamentos como uma “tese jurídica” dissociada dos fundamentos determinantes que a alicerçam para qualquer situação relativa à prestação de serviços médicos por Cooperativa Operadora de Plano de Saúde.

Ademais, a existência de comunicação via regime de intercâmbio entre as Cooperativas de Trabalho Médico não autoriza, por si só, a veiculação de pretensão diretamente à pessoa jurídica com a qual não foi firmado contrato, ou seja, não possui relação contratual.

Diante disso, respeitosamente, deve ser reformada a decisão agravada para que o ordem de cumprimento da obrigação de fazer concedida em sede de tutela de urgência (
a obrigação específica de fazer, consistente na concessão da cobertura pretendida na petição inicial, no sentido de, no prazo de quarenta e oito horas, autorizarem e realizarem/autorizarem os exames necessários à Autora que está grávida, nos moldes como indicado pelo médico que a acompanha.
)
seja direcionada tão somente à UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Por fim, os documentos que instruem a petição inicial
não
evidenciam a ocorrência de negativa de atendimento por parte da UNIMED VITÓRIA.

Por tais fundamentos, respeitosamente, divirjo do E. Desembargador Relator, a fim de
DAR PROVIMENTO

ao recurso para revogar a tutela de urgência em relação à UNIMED VITÓRIA, reconhecendo a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo
.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora